Tribunal: STJ
Processo: 1000838-49.2024.8.26.0368
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238764 - SP(2025/0393463-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMBARGADO
: LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer
compensação de danos morais.
c/c
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: f067427b-49cb-4196-bb4f-b0dc76c8dde7

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2238764 - SP (2025/0393463-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMBARGADO
: LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por BOA VISTA SERVICOS S.
A., contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso especial interposto
por LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA ALEXANDRE, nos termos da seguinte ementa:

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TEMA 710 E SÚMULA
550 DO STJ. DISTINÇÃO. BANCO DE DADOS. DISPONIBILIZAÇÃO DOS DADOS DO
CADASTRADO. HIPÓTESES PREVISTAS NA

LEI No 12.414/2011.
TERCEIROS
CONSULENTES. RESTRIÇÃO LEGAL. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
PRESUMIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR DE BANCO DE DADOS.
CONFIGURAÇÃO.
1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação de danos morais.
2. No particular, não se aplicam o e a que Tema 710/STJ Súmula 550/STJ,
tratam especificamente do credit , ficando expressamente consignado scoring que
essa prática “não constitui banco de dados”, sendo este regulamentado pela
Lei no 12.414/2011.
3. O gestor de banco de dados regido pela somente pode
disponibilizar a terceiros consulentes o score de crédito,
Lei no 12.414/2011
Documento eletrônico VDA53155799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:23
Código de Controle do Documento: 75fd1588-f762-40d0-839c-fcbe139f3609

desnecessário o consentimento prévio; e o histórico de crédito, mediante prévia
autorização específica do cadastrado (art. 4o, IV). Por outro lado, as informações
cadastrais e de adimplemento armazenadas somente podem ser compartilhadas com
outros bancos de dados (art. 4o, III). Precedentes.
4. O gestor de banco de dados que disponibiliza para terceiros consulentes
o acesso aos dados do cadastrado que somente poderiam ser compartilhados entre
bancos de dados (como as informações cadastrais e de adimplemento) deve
responder objetivamente pelos danos morais causados ao cadastrado, que são
presumidos, diante da forte sensação de insegurança por ele experimentada.
Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ fl. 571).

Em suas razões recursais, a embargante sustenta que:
(i) na espécie, os dados divulgados são apenas informações cadastrais
fornecidas em simples atos cotidianos do dia-a-dia e não amparados por nenhum
tipo de sigilo - dados não sensíveis -, não havendo que se falar em notificação prévia
ou autorização do consumidor para a divulgação de dados públicos;
(ii) a necessidade de notificação prévia justifica-se em hipóteses em que
há a inclusão do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao
crédito, situação diversa da dos autos; e
(iii) os danos morais são indevidos no caso concreto, porque não
comprovados, além de terem sido estipulados em valores exorbitantes.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
A propósito, salienta-se que, em verdade, a embargante sequer cita
quaisquer dos vícios elencados no
do CPC, a fim de justificar a oposição
art. 1.022
dos presentes embargos de declaração, limitando-se a argumentar acerca da
Documento eletrônico VDA53155799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:23
Código de Controle do Documento: 75fd1588-f762-40d0-839c-fcbe139f3609

desnecessidade de notificação prévia nas hipóteses de divulgação de dados não
sensíveis e a insurgir-se contra a condenação a título de danos morais.
De todo modo, o acórdão embargado enfrentou o tema nos limites da
questão devolvida a esta Corte e
, inclusive no dispositivo, que se trata,
especificou
aqui, da vedação de disponibilização de informações de adimplemento e cadastrais
, na forma da
não abordando, portanto, eventuais
para terceiros
Lei no 12.414/2011,
informações de inadimplemento também geridas pela embargante.
O acórdão embargado, assim, decidiu que a permissão legal para tratar
dados com a exclusiva finalidade de proteção ao crédito deve respeitar os limites
, não se admitindo que todos e quaisquer dados
impostos pela própria legislação
pessoais,
, sejam livremente distribuídos pelo gestor de
ainda que não sensíveis
banco de dados a terceiros.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53155799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:23
Código de Controle do Documento: 75fd1588-f762-40d0-839c-fcbe139f3609

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.238.764 / SP
Número Registro: 2025/0393463-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008384920248260368
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
RECORRIDO
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
EMBARGADO : LEANDRA CRISTINA OLIVEIRA ALEXANDRE
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
TERMO
Documento eletrônico VDA54617727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: eacdb3f8-83fb-43ce-b0f8-586c7402c2e0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:43
Código de Controle do Documento: eacdb3f8-83fb-43ce-b0f8-586c7402c2e0